Tribunal: TJDFT
Processo: 0030965-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO PELO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em razão do julgamento dos Temas n. 6 e 1234 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram devolvidos ao órgão julgador para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar eventual desconformidade entre o acórdão recorrido e as teses firmadas pela Corte Constitucional.
2. No caso, a autora é portadora de Macroadenoma Hipofisário Secretor de ACTH desde 2005, tendo sido submetida a cirurgia, radioterapia e tratamento com Cabergolina, todos sem resposta clínica satisfatória. A prescrição da Temozolamida ocorreu apenas após a falha das terapias convencionais.
3. O medicamento Temozolamida, embora não incorporado ao SUS à época da prescrição, foi posteriormente incluído no Protocolo de Atenção à Saúde para Neoplasias do Sistema Nervoso Central da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, evidenciando sua eficácia e segurança para o tratamento da doença da autora.
4. Restou demonstrada a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a eficácia respaldada por evidências científicas de alto nível e a incapacidade financeira da autora para custear o medicamento, preenchendo cumulativamente os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 6 e 1234 da repercussão geral.
5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo STF, não havendo motivo para juízo de retratação.
6. Apelo conhecido e desprovido. Mantido o acórdão n. 908931, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.